Tribunal: TJPA
Processo: 0801347-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4998 - Autofalência
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801347-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801347-44.2018.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS GAMA MALCHER ADVOCACIA - OAB/PA 1052/2017

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO – OAB/PA 3.312

ADVOGADO: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - OAB/PA 18.941

AGRAVADO: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO JUNIOR OAB/PA 13.736

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão proferido nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por
MARCOS MARCELINO DE OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA
, nos autos da
AÇÃO DE AUTOFALÊNCIA (processo nº 00078691520128140006)
, ajuizada por
MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA,
em que se indeferiu o pedido de revogação da determinação de indisponibilidade de bens dos sócios.

Na origem, o agravante, ora embargante, apresentou petição (ID 459676) pleiteando a revogação da decisão proferida pelo respectivo Juízo de 1º Grau, que determinou a indisponibilidade de bens dos sócios da empresa liquidada.

Em Decisão Interlocutória (ID 459678), indeferiu-se o pedido de afastamento da indisponibilidade de bens dos sócios da empresa.

Inconformado, o embargante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 459636).

O recurso foi julgado por esta Turma de Direito Privado, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AOS SÓCIOS. PERIGO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A falência tem como efeito primeiro a dissolução da sociedade e o encerramento da atividade empresarial com a consequente liquidação do patrimônio social para o posterior adimplemento das dívidas perante os credores, podendo seus efeitos alcançarem os sócios da empresa falida.

A decisão de indisponibilidade dos bens dos sócios tem caráter acautelatório, pois busca assegurar o eventual cumprimento de suas responsabilidades empresariais lesivas ao patrimônio social e garantir a observância da primazia dos interesses dos credores.

3. Recurso conhecido e não provido.

Desta decisão o agravante opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO onde
aduziu que o acórdão embargado seria omisso, pois alega que haveria bens suficientes para suprir a dívida da sociedade empresária, não havendo necessidade na decretação de indisponibilidade dos bens dos sócios.

Não houve apresentação de c
ontrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável. Além disso, a narrada omissão seria decorrente da ausência de apreciação por esta instância recursal de fatos novos, ocorridos após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Ocorre que, como se sabe, o agravo de instrumento é um recurso regido pelo princípio do secundum eventum litis, o que significa que se limita à análise do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo.

Portanto, não há que se falar em omissão quando a matéria não fora ventilada anteriormente e/ou apreciada pela instancia primeva.

Nesse sentido, segue a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio
, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” ( CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ( CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Verificados fatos novos, deveria a parte agravante ter pleiteado a reapreciação da matéria pelo juízo de origem. Posto que,
é defeso ao Juízo ad quem apreciar questões
não
analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de
supressão de instância
e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

Assim, depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se do recurso apresentado pelos embargantes que seu objetivo é que este Tribunal enfrente teses levantadas no recurso, entretanto, “
O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a
dirimir
a lide
.” (TJ-DF 07030578920198070020 DF 0703057-89.2019.8.07.0020, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Neste sentido o informativo 585 do STJ:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024